Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718333-21.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FREGONASSE CIRILLO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO FREGONASSE CIRILLO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0710530-18.2021.8.07.0001, proposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125632216 do processo originário) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre quantia depositada em contas correntes do agravante, sob o fundamento de que não ficou comprovada a natureza salarial da constrição judicial. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que o montante penhorado ostenta natureza salarial, porquanto decorrente da prestação de serviços de consultor de vendas, de modo que se constitui em verba impenhorável, na forma prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Assevera que devem ser considerados impenhoráveis valores depositados em conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisum, para que seja desconstituída a constrição judicial. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 108220429 do processo originário). O agravado ofertou contrarrazões (ID 37045485), defendendo a legalidade da constrição judicial e postulando a manutenção da r. decisão recorrida. Posteriormente, as partes noticiaram a celebração de acordo nos autos do processo originário, o qual foi homologado por sentença (ID 37247136). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme noticiado no ID 37247136, foi prolatada sentença de mérito no processo originário em 13/07/2022 (ID 131149853), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o acordo celebrado pelas partes e resolveu o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, alínea “b”, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão concessória de liminar. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.